Tribunal: CARF
Processo: 12539.720049/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12539.720049/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.947 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELMER IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE
TABACARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/11/2017
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDITIVA. CONTRABANDO OU
DESCAMINHO.
É vedado o ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes
que promovem a mercancia de objeto fruto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário .

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12539.720049/2018-21
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12539.720049/2018-21

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo no 69, de 17/08/2018 (folha 337), por meio do qual a Interessada foi excluída de ofício
do Simples Nacional, com fulcro no art. 29, caput, inciso VII, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, e no art. 83, caput, inciso I, da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio
de 2018, tendo em vista a constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho.
A exclusão impede a opção pelo regime diferenciado e favorecido do Simples
Nacional, pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes.
Na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional de f. 3, constam as
seguintes informações:
1.2. Conforme descrito no Auto de Infração e Termo de Apreensão de Guarda
Fiscal de Mercadoria no 12539.720387/2017-81, e em seus documentos instrutivos,
cujas cópias estão anexadas ao presente processo, o sujeito passivo foi autuado com o
perdimento de mercadorias de procedência estrangeira em situação irregular no país,
objeto de contrabando e descaminho, ensejando assim a exclusão de ofício do
SIMPLES NACIONAL.
[...]
3. DA PROPOSIÇÃO
3.1. Face ao constatado, propomos a EXCLUSÃO DE OFÍCIO do sujeito
passivo aqui representado, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL, com base no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no
123/06, tendo em vista que o sujeito passivo efetuou a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho. Conforme disposto no art. 31, inciso II, da Lei
Complementar no 123/06, no art. 6o, inciso VI, da Resolução CGSN no 15/2007 e no
art. 10 da Resolução CGSN no 20/2007, a exclusão aqui proposta deve surtir efeito a
partir de 01/11/2017;
3.2. Assim, proponho que após a emissão de Termo de Revelia ou Parecer
Técnico confirmando a aplicação da pena de perdimento das mercadorias de
procedência estrangeira relacionadas no processo administrativo de perdimento de
mercadorias, no 12539.720387/2017-81, cópia de tal documento seja anexada ao
presente processo e que este seja encaminhado à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de jurisdição do Representado - para emissão de Termo de Exclusão do
SIMPLES NACIONAL do sujeito passivo aqui representado.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12539.720049/2018-21

Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 341
a 362, por meio de seu representante legal, na qual alega, em síntese, que:
- Adquiriu, de forma lícita e de boa-fé, as mercadorias para revenda no mercado
interno de empresas nacionais, devidamente estabelecidas e registradas nos órgãos competentes,
não justificando a conduta da fiscalização que, alegando haver “indícios de importação
irregular”, apreendeu as mercadorias, mantendo-as, de forma abusiva, retidas até o momento sem
nenhuma manifestação posterior que justifique tal procedimento.
- Se há “indícios de importação irregular” essa conduta não foi praticada pela
autora, não tendo ela participação alguma na alegada ilicitude supostamente praticada por
terceiros.
- Quem tem o poder-dever de fiscalizar a admissão de produtos estrangeiros em
território nacional é a Autoridade Aduaneira e não a autora.
- A apreensão das mercadorias revela-se como medida restritiva do direito de
propriedade constitucionalmente assegurado ao administrado, por isso, a proibição constitucional
do confisco.
- Analisando o Termo de Constatação (doc. 3) é possível observar que a
autoridade fiscal sequer indicou qual dispositivo legal foi supostamente infringido pela autora,
não observando assim o princípio da legalidade.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12539.720049/2018-21

- De acordo com os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça
(RESP 1.061.950; AG 1.169.855; RESP 1.116.394; ERESP 535.536), a pena de perdimento não
pode ser aplicada a terceiro de boa-fé que adquire mercadoria irregularmente importada.
- Afigura-se ilegal e desproporcional a penalização da autora com a sua exclusão
do Simples Nacional, haja vista o seu desconhecimento de que sobre as mercadorias por ela
comercializadas havia alegados “indícios de importação irregular”.

Em sessão de 8 de maio de 2019 (e-fls. 403) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/11/2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a comercialização de
mercadorias objeto de descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que a recorrente não contestou nos autos do processo
12539.720387/2017-81 a aplicação da pena de perdimento, o que resultou na lavratura de termo
de revelia. Diz o relator que :
“Ainda que ora seja admitida a rediscussão dos fatos que culminaram com a
pena de perdimento, e com a acusação de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, verifica-se que a recorrente não demonstrou, mais uma
vez, a regularidade da aquisição das mercadorias que foram objeto do auto de infração
e da exclusão do Simples Nacional.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 414), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reconhece que o código fiscal de operação (CFOP) informado nas notas fiscais
relativas às mercadorias apresendidas e objto de pena de perdimento estava incorreto. Diante
disto, apresenta Carta de Correção destas notas fiscais eletrônicas de emissão de Alladin
Distribuidora Ltda, alterando o CFOP de 5152 para 5405.
Entende que com estas cartas de correção estaria comprovada a regularidade da
aquisição destas mercadorias:

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12539.720049/2018-21

Prossegue afirmando que estas notas fiscais podem ser acessadas pelo site
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx.
Ademais, reforça a regularidade da aquisição das mercadorias o que estaria
inclusive comprovado pelas Cartas de correção ora apresentadas perante este CARF.
Finaliza pedindo a reforma do Acórdão recorrido para que seja revertida a sua
exclusão do simples nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Incialmente, convém observar que todas as questões relacionadas ao perdimento
da mercadoria foram tratadas no processo administrativo 12539.720387/2017-81. O relator do
Acórdão recorrido deixa claro que a recorrente não apresentou contestação nos autos daquele
processo:
“Em consulta ao processo no 12539.720387/2017-81, no qual tramitou a
aplicação da pena de perdimento, constata-se que a contribuinte não contestou o auto
de infração, sendo então lavrado o termo de revelia.” (e-fls. 407)
E no Recurso Voluntário a recorrente não faz qualquer referência a este fato.
Resta claro que o relator do Acórdão recorrido não rediscutiu a regularidade da
posse das mercadorias estrangeiras apreendidas, que foi objeto do PAF 12539.720387/2017-81.
A afirmação de que que a recorrente “não demonstrou, mais uma vez, a
regularidade da aquisição das mercadorias” é precedida da frase “Ainda que ora seja
admitida a rediscussão dos fatos”. Vejamos:
“Ainda que ora seja admitida a rediscussão dos fatos que culminaram com a
pena de perdimento, e com a acusação de comercialização de mercadorias objeto de
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12539.720049/2018-21

contrabando ou descaminho, verifica-se que a recorrente não demonstrou, mais uma
vez, a regularidade da aquisição das mercadorias que foram objeto do auto de
infração e da exclusão do Simples Nacional.” (grifei)
Portanto, o relator do acórdão recorrido não rediscutiu a regularidade das
mercadorias apreendidas mas apenas afirmou que na hipótese de uma rediscussão da matéria,
mesmo assim, não estaria comprovada a regularidade alegada. E não poderia o relator proceder
de modo diverso pois este mesmo julgador afirma que as questões relativas ao perdimento foram
concluídas no processo 12539.720387/2017-81.
Quando o relator menciona que as notas fiscais apresentadas “são de mera
transferência de Mercadorias” pois possuem o CFOP 5152, não estava, por óbvio, afirmando que
o motivo da apreensão e aplicação de perdimento se deve ao código CFOP das notas fiscais, mas
apenas de que estas notas fiscais “não mudam o cenário até aqui apresentado”.
Portanto, tornou-se definitiva a decisão administrativa que apreendeu e decretou a
pena de perdimento das mercadorias apreendidas em posse da recorrente no processo
12539.720387/2017-81, sendo irrelevantes para o presente processo discussões sobre a já
caracterizada responsabilidade da contribuinte no caso.
Trataremos aqui apenas da repercussão da pena de perdimento quanto à
permanência da recorrente no Simples Nacional.
E quanto a isto, a recorrente apenas apresenta uma defesa em que tenta discutir a
regularidade da aquisição das mercadorias com a apresentação de Cartas de Correção. A
recorrente não questiona em nenhum momento a repercussão legal decorrente da aplicação da
pena de perdimento das mercadorias na sua permanência no Simples Nacional.
O fato das mercadorias apreendidas, fruto de descaminho/contrabando,
encontrar-se em estabelecimento comercial, sem nenhuma comprovação de sua importação
regular é suficiente para enquadrar a situação na hipótese de subsunção elencada no inciso
VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/06:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

Portanto, correta a decisão da unidade de origem, retificada pela DRJ, em excluir
a recorrente no sistema Simples Nacional por aplicação do artigo 29 da Lei Complementar
123/2006.

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12539.720049/2018-21

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital